Tribunal: STF
Processo: RHC 205091
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cleriston Cesar Jaen Murari e Helder Cristiano Jaen Murari contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 660.240/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso 
    2. Consta do processo terem sido os recorrentes condenados em primeira instância às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e trinta e três dias-multa pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foram absolvidos pela prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico).
    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram apelação. Em 13.9.2013, ao julgar a Apelação Criminal n. 0375097-84.2010.8.26.0000, Relator o Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho, a Segunda Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa e deu provimento ao recurso ministerial, para, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, condenar os recorrentes às penas de treze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e setecentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei n° 11.343/06. As defesas de todos os réus requerem a absolvição diante da insuficiência de provas. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n° 11.343/06. Impossibilidade — Intuito de tráfico restou comprovado. Condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico. Afastada a aplicação da causa de redução de pena para todos os corréus ante a enorme quantidade de droga apreendida. Regime mantido. Recursos defensivos improvidos. Recurso ministerial provido” (fl. 45, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 15.4.2021, em favor dos recorrentes, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 660.240/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido liminarmente em 22.4.2021.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    5. Em 25.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA APÓCRIFA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI ANTIDROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS ALEGADAS APÓS 7 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 7 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 21).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam invasão domiciliar pelos policiais, o que “acarretou prejuízos aos Recorrentes, considerando que se não houvesse a entrada forçosa pelos agentes militares os mesmos não estariam presos, já que não eram alvos de investigação policial” (fl. 5, e-doc. 27).
    Sustentam contrariedade ao “disposto no artigo Art. 5º XI da Constituição Federal que garante ao indivíduo a inviolabilidade domiciliar, sendo certo que a segurança jurídica não pode ser motivo para a convalidação de vícios insanáveis” (fl. 5, e-doc. 27).
    Asseveram que “o prejuízo está nitidamente evidenciado quando a polícia militar invade a residência e o local do trabalho dos Recorrentes em razão de mera denúncia apócrifa sem o devido mandado de busca e apreensão” (fl. 8, e-doc. 27).
    Pleiteiam a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, pois não teria sido comprovado “o liame subjetivo necessário à caracterização deste delito, porquanto desprovida de outras diligências ou documentos ratificadores (fotografias, filmagens, relatórios de campanas, interceptações telefônicas, outros depoimentos, identificação de viciados). Enfim, não houve registro ou individualização sobre a logística, organização e hierarquia da cadeia de comando ou mesmo da movimentação das drogas desde o recebimento até a distribuição” (fl. 9, e-doc. 27).
    Salientam que, “uma vez que não houve o crime de associação ao tráfico como mencionado acima, o caso em testilha é de aplicação do redutor previsto no artigo 33 § 4º da Lei de drogas” (fl. 10, e-doc. 27).
    Anotam que, “havendo o redimensionamento da reprimenda dos Recorrentes o regime inicial a ser fixado deverá obedecer à regra insculpida no artigo 33 § 2º do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 27).
    Estes os pedidos:
    “Por todas estas razões o Recorrente confia neste Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder o presente ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS’, para que seja reconhecida a nulidade da prova obtida de forma ilícita, subsidiariamente absolvição do crime de associação ao tráfico e o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando o regime inicial semiaberto como cumprimento de pena” (fl. 12, e-doc. 27).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. DEMAIS MATÉRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS” (e-doc. 45).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    8. A condenação dos recorrentes na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 20.9.2016, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (15.4.2021).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    9. Para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar a ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    10. Consta do processo que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, policiais militares realizaram busca na residência do corréu Carlos e apreenderam cerca de dois quilos da substância entorpecente conhecida como cocaína e oitocentos e sessenta e quatro cápsulas plásticas contendo essa droga. Após informação do corréu de que a droga pertencia aos recorrentes e indicação de que na residência deles estariam armazenadas mais substâncias entorpecentes, os policiais foram até o local e encontraram cento e oitenta cápsulas contendo cocaína e aproximadamente duas mil cápsulas de plástico vazias, iguais às utilizadas para armazenar a droga.
    Ao prover o recurso do Ministério Público e condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico e afastar o tráfico privilegiado, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu:
    “No tocante ao pleito de condenação dos corréus pelo crime do artigo 35 da Lei n° 11.343/06, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo M.M. Magistrado a quo, atende razão ao pedido do douto representante do Ministério Público, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto, posto que o conjunto probatório formulado nos presente autos se mostra suficiente em conferir a certeza necessária no direito penal para a formulação do juízo de condenação. Senão vejamos.
    Ficou suficientemente demonstrado o conluio entre os corréus, com divisão de tarefas, e estabilidade na prática da narcotraficância. Restando provada assim, a atuação dos referidos réus no comércio ilícito de entorpecentes, bem como a sua associação.
    As investigações lograram êxito em atestar o modus operandi dos acusados, sendo o corréu Carlos era responsável por armazenar a droga em grandes porções, recebendo para tanto um pagamento semanal, entorpecente este que seria depois retomado pelos irmãos Helder e Cleriston, que então o dividiam em pequenas porções próprias para o consumo e os vendiam aos consumidores, retendo todo o lucro obtido.
    Ainda, a expressiva quantidade de drogas apreendidas nos imóveis onde se encontravam os corréus, bem corno o fato do local ter sido objeto de diversas denúncias de venda de drogas, revelam a estabilidade e permanência da sua ligação em organização criminosa, necessária à tipificação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
    Ora, não é crível que os indivíduos sem qualquer envolvimento entre eles, ou com organização criminosa tenham acesso a mais de dois mil gramas de cocaína.
    Eis que a associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa fundada pelo corréus restou caracterizada, com todos os seus contornos. Consumava-se e se estendia no tempo.
    Assim, de rigor, assim, a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06. (…)
    Entretanto, também atende razão ao parquet no que diz respeito a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei 11.343/06, para todos os corréus. Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo M.M magistrado a quo, não parece correto que os réus sejam beneficiados com tamanha redução, tendo em vista que no caso em tela não estão presentes as circunstâncias que autorizam tal benesse.
    Ora, a enorme quantidade e nocividade da droga apreendida, qual seja mais de dois quilos de cocaína, indicam maior afetação ao bem juridicamente tutelado, razão pela qual, em respeito ao artigo 42, da legislação de tóxicos, que deve ser interpretado em conjunto, a referida causa especial de diminuição de pena fica afastada. Ressalte-se ainda que, como dito acima, restou comprovado que os corréus dedicaram-se intensamente às atividades criminosas, envolvendo-se com bem organizada associação, que traficava em larga escala, não se estando diante de pequenos traficantes, os quais o legislador buscou beneficiar com tal dispositivo legal.
    Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência que: (…)
    Assim, resta afastada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, para todos os corréus.
    No mais, as penas dos corréus se mostram corretas e satisfatórias, não necessitando de outras modificações. Sendo que a pena do crime de tráfico, de todos os corréus sido fixada acima de sue patamar mínimo, ante a grande quantidade de drogas armazenada pelos mesmos, mais de dois quilos de cocaína, sendo que tamanha quantidade representa um perigo maior a saúde pública, pois dessa seriam produzidas milhares de porções da droga, que então seriam revendidas, atingindo incontáveis usuários, além do fato de que os irmãos Helder e Cleriston eram os responsáveis pelo controle da organização criminosa, fornecendo a droga e controlando sua distribuição” (fls. 56-61, e-doc. 1).
    Ao afastar o alegado constrangimento ilegal, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de 7 anos.
    Com efeito, o Tribunal de origem julgou a apelação dos ora agravantes em 13 de setembro de 2013, sendo que somente no dia 16 de abril de 2021 foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado” (fl. 5, e-doc. 21).
    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos e as circunstâncias concretas do caso para concluir-se configurada a prova do delito de associação criminosa. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a autoria e a materialidade, como pretendido pelos recorrentes, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 192.412-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 405, § 1º, DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADO EM AUDIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…) 5. Para acolher, no caso, a tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. 6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 7. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 8. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 9. Inviável, na via do habeas corpus, revisar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 quando aplicada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa, por implicar o revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 180.935-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    11. Quanto à pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a condenação dos recorrentes pela prática de associação criminosa, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), afastaria a aplicação do benefício, por haver vedação expressa a quem se dedique às atividades criminosas e integre organização criminosa. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS - RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus , ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO - CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensivas – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.770-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).
    12. Na espécie, o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negado pelas especificidades do caso, consideradas a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, a expressiva quantidade de frascos apreendidos e a comprovação de divisão de tarefas e ressaltado serem os recorrentes os “responsáveis pelo controle da organização criminosa, fornecendo a droga e controlando sua distribuição”. A pretendida revisão dessa conclusão também exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, como se pode observar nos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    13. Quanto à alegação de os policiais terem adentrado a residência sem autorização judicial, o exame do pedido formulado pelos recorrentes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre esse ponto. Os recorrentes dirigiram-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que negou o habeas corpus por terem sido as matérias alegadas após sete anos do julgamento da apelação.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus , que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEI 9.296/1996. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PARA FINS DE PROVA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. (…) V - As teses defensivas referentes à nulidade das prorrogações da interceptação telefônica, invocadas no habeas corpus, não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o exame daquelas questões pelo Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI - Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 
    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora